Tribunal: CARF
Processo: 10880.933740/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933740/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.384 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CONFIDENCE TURISMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do Fato Gerador: 30/01/2013
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. PROVA INSUFICIENTE
DO DIREITO CREDITÓRIO
No processo contencioso da compensação, é ônus do contribuinte trazer aos
autos as provas idôneas do seu direito creditório, espacialmente a escrituração
contábil quando foi advertido desta necessidade na decisão da DRJ.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
005.383, de 15 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.933739/2013-18,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933740/2013-42
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.384 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933740/2013-42

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra
decisão de DRJ, que considerou totalmente improcedente manifestação de inconformidade
apresentada pela empresa.
Em síntese, o processo trata de compensação, por meio da qual a recorrente
compensou crédito decorrente de pagamento indevido de tributo.
O Despacho Decisório não reconheceu qualquer crédito disponível.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que
recolheu valor superior ao efetivamente devido, utilizando o crédito correspondente para
compensar débito do mesmo tributo, o que foi indeferido pelo despacho decisório. Assim,
retificou a DCTF após receber o despacho decisório e, com a manifestação de inconformidade,
requereu o reconhecimento do crédito e a homologação da compensação.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade sob o
fundamento de que a recorrente não comprovou com documentação contábil o pagamento
indevido, não sendo suficiente para a comprovação do direito creditório a simples retificação da
DCTF.
A recorrente interpôs o recurso voluntário, reiterando o que teria ocorrido. Alegou
não ser necessário mais provas além do que já teria sido juntado e explicou que a receita bruta
poderia ser aferida a partir dos valores de PIS/Cofins recolhidos, podendo-se dessa forma chegar
aos valores que seriam efetivamente devidos de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL). Para demonstrar os fatos, junta a DIPJ do período e comprovantes de
arrecadação de PIS/Cofins.
No mais, informa a substituição dos patronos por meio de petição e documentação
correspondente.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser
admitido.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.384 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933740/2013-42

Não são arguidas preliminares, de modo que é possível apreciar-se o mérito
diretamente.
A controvérsia reside no reconhecimento do direito creditório da empresa, o qual
decorreria do pagamento indevido de R$ 139.607,03 a mais de IRPJ para o 4o trimestre
de 2012. Esse montante foi compensado com débitos tributários do referido imposto,
não tendo a administração tributária reconhecido o pagamento indevido porque tal valor
teria sido utilizado para pagamento de débito da empresa regularmente confessado.
A recorrente explica que esse valor foi pago a mais e, posteriormente ao despacho
decisório, procedeu à retificação da DCTF para adequação aos valores efetivamente
devidos. Para tanto, juntou com a manifestação de inconformidade DCTFs retificadoras
do período.
Ao analisar os argumentos e provas trazidas com a manifestação de inconformidade, a
DRJ considerou ser possível retificar a DCTF depois do despacho decisório, mas
esclareceu que, nestes casos, é necessário que o contribuinte comprove com escrituração
contábil a razão do pagamento indevido. No ponto, veja-se a seguinte passagem da
decisão recorrida:
Ocorre que, apesar da possibilidade legal de retificação da sua DCTF, mesmo
após a ciência da decisão de indeferimento do pleito, é imprescindível que a
Interessada comprove com documentos hábeis e idôneos (contabilidade e
documentos fiscais) a correção do novo saldo devedor, desta forma,
desincumbindo-se do ônus de provar o direito líquido e certo à compensação
pleiteada.
Diante da ausência de documentos que permitam a análise do pleito e
comprovem a existência do direito líquido e certo à compensação, deve-se
concordar com a decisão recorrida e ratificar o não reconhecimento do direito
creditório e a não homologação da DCOMP.
Como se observa, na manifestação de inconformidade, a recorrente não juntou a
documentação contábil comprobatória do pagamento indevido. Foi advertida sobre essa
necessidade na decisão recorrida e, agora, em sede de recurso voluntário, insiste no
argumento de que tais documentos são prescindíveis, bastando para a prova do seu
crédito as retificações de DCTF.
A compensação é procedimento administrativo que pode comportar duas fases. A
primeira é necessariamente não contenciosa, porquanto cabe ao contribuinte tomar a
iniciativa do procedimento e aguardar a manifestação da Fazenda (Lei no 9.430, de
1996, art. 74, §§1o e 2o). Esse tipo de procedimento, tenho classificado como
procedimento voluntário, diferente dos procedimentos em que compete ao Fisco inicia-
lo por determinação legal, como é o caso do lançamento de ofício, que chamamos de
procedimentos obrigatórios ou vinculados.
Voltando-se ao tema da compensação, o procedimento que inicia voluntário pode
convolar-se em contencioso se o contribuinte refutar a não homologação da
compensação, conforme prevê o §9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Assim é que, na compensação, tem-se dois tipos de procedimento: o primeiro de
iniciativa da parte e sem controvérsia; o segundo, ao contrário, pressupõe o dissenso,
cabendo à parte que tomar a iniciativa da controvérsia comprovar as alegações que dão
sustentação ao seu direito. Sobre o tema já tivemos oportunidade de discorrer em obra
publicada.
O processo administrativo tributário se subdivide em: “procedimentos
administrativos” e “processo administrativo contencioso”. Os “procedimentos
administrativos” poderão ser de iniciativa do Fisco, hipótese em que podem ser
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.384 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933740/2013-42

chamados de “procedimentos obrigatórios ou vinculados”; ou poderão ser
iniciados pelos sujeitos passivos das obrigações tributárias, quando poderão ser
nomeados de “procedimentos voluntários”. O processo administrativo, que
pressupõe a existência de uma lide, será de iniciativa do sujeito passivo, que
refutará a pretensão fiscal. O mesmo ocorre nos casos em que a Fazenda rejeita
demandas dos contribuintes, como, por exemplo, o indeferimento de pedidos de
parcelamentos, de restituição e de compensação, de benefícios tributários etc.
Nestes casos, em função das garantias do contraditório e da ampla defesa, o
sujeito passivo tem o direito de contestar a decisão do Fisco, instaurando--se, a
partir daí, um processo contencioso. 1
No presente caso, a empresa somente comprova que retificou seus documentos fiscais,
notadamente a DCTF para ajustar aos valores que alega ser efetivamente devidos.
Ocorre que, originalmente, declarou e confessou valor devido de IRPJ que,
posteriormente à entrega da DCTF original, sustenta ser inferior em R$ 139.607,03. É
absolutamente lógico e necessário que comprove a origem do indébito, no mínimo com
sua escrituração contábil, pois, para a Fazenda, prevalece a confissão de dívida original
e que ensejou a não homologação da compensação.
A decisão da DRJ fez essa ponderação, praticamente indicando que, se a recorrente
juntasse sua documentação contábil justificando os valores, seu direito seria apreciado
mediante o cotejo da escrituração contábil e a respectiva retificação.
No entanto, a recorrente não trouxe tais provas com a manifestação de inconformidade e
nem com o recurso voluntário, de modo que não há como realizar-se as devidas análises
sobre o seu crédito.
Igualmente, não é o caso de se converter o julgamento em diligência, como inclusive
requereu a recorrente, porque a questão dos autos é de ausência de prova contábil e não
de dúvida sobre os seus lançamentos.
Este relator tem adotado o critério de, dentro do possível e analisado o caso concreto,
tendo a empresa sido esclarecida na decisão da DRJ sobre quais provas deveria trazer
aos autos para comprovar o seu direito e não o faz no recurso voluntário, deve ser
negado provimento ao recurso se não houver outra matéria para ser provida. Quando, ao
contrário, a empresa se esforça para comprovar o seu crédito trazendo a escrituração
contábil, extratos bancários com demonstração do recebimento dos valores líquidos,
sendo possível a análise nesta instância, o direito creditório é aferido. Se não tiver
condições dessa análise ser realizada é o caso de se converter o julgamento em
diligência.
Mas no presente caso tais provas não foram anexadas.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-se a
decisão recorrida integralmente.

1 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 193.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.384 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933740/2013-42

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital